Tribunal: TJDFT
Processo: 0709286-82.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709286-82.2020.8.07.0003 RECORRENTE: JOSÉ RODRIGUES DE SOUSA RECORRIDO: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR. PREVIDÊNCIA PRIVADA E PECÚLIO. MIGRAÇÃO DE PANO DE PREVIDÊNCIA PARA PLANO DE PECÚLIO. ‘SALDAMENTO’ DO PLANO ENCERRADO. MIGRAÇÃO CONTRATUAL REGULAR. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE CONSENTIMENTO. DIREITO SUBJETIVO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS INEXISTENTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. I. Verificada a regularidade da migração do plano de previdência para o plano de pecúlio, não há direito subjetivo à restituição dos valores pagos. II. O contrato de pecúlio tem natureza aleatória e por isso a entidade de previdência que garantiu o risco contratado não pode ser compelida a restituir os valores recebidos regularmente, na esteira do que estabelece o artigo 458 do Código Civil. III. Deferido o benefício da gratuidade de justiça, deve ser ressalvada a suspensão da exigibilidade dos encargos da sucumbência, nos termos do artigo 98, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. IV. Recurso conhecido e provido em parte. O recorrente alega violação ao artigo 6o e 54, ambos do Código de Defesa do Consumidor, asseverando ofensa ao direito de informação garantido pela legislação consumerista, além de abusividade nas cláusulas que alteraram a avença originária firmada com a recorrida, em franca inobservância à boa-fé contratual. A recorrida, em contrarrazões, pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Jacó Carlos Silva Coelho, OAB/DF 23.355 (id 32144872, pág. 6). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 6o e 54, ambos do Código de Defesa do Consumidor “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1892766/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/12/2021. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado da recorrida, Jacó Carlos Silva Coelho, OAB/DF 23.355. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012